Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. MEDIDAS PREVENTIVAS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidido por esta Terceira Turma Criminal.
II - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que a paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de recolhimento domiciliar.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.